Tribunal: TJSP
Processo: 2250590-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DESCONTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - PONTOS ABORDADOS E DECIDIDOS DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL A IMPLICAR EVENTUAL MODIFICAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.